Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. INCLUSÃO IMEDIATA DE PERNOITES POR PERÍODOS PROLONGADOS. NECESSIDADE DE CONSTTRUÇÃO E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de modificação da regulamentação de convivência, em razão da suposta ausência de afinidade com o genitor.
2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1. No plano infraconstitucional, a regra prevista no art. 1583, § 2o, do Código Civil cuidou de fixar a diretriz a ser seguida para o exercício da guarda, seja unilateral ou compartilhada. 2.3. Convém ressaltar que não se trata de mera pretensão exercida pelos pais, mas envolve a prioridade na observância dos interesses indisponíveis da filha. Nesse caso, aliás, a questão jurídica deve ser examinada sub as luzes do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério, a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
3. Embora a genitora alegue a impropriedade do regime de visitas com pernoite, especialmente nos finais de semana alternados, não há nos presentes autos elementos probatórios suficientes que justifiquem a impossibilidade de sua implementação. 3.1. É importante observar que o eventual impedimento de que a criança passe finais de semana alternados com o pai dificultaria ainda mais a manutenção e o desenvolvimento dos laços afetivos entre ambos.
4. Isso não obstante, a concessão imediata de pernoites por períodos prolongados, notadamente durante parte das férias escolares, sem a prévia construção e fortalecimento do vínculo entre o genitor e sua filha, pode ocasionar um impacto negativo na adaptação da criança e gerar desconforto desnecessário, sendo mais apropriado um regime de convivência gradativo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.